Tribunal: TJES
Processo: 5002271-73.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002271-73.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA PEREIRA BICALHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002271-73.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
RENATA PEREIRA BICALHO NOGUEIRA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCARD S.A.

JUIZ

RELATOR
: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE
: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO PRÉVIO CONDENOU A EMPRESA SOMENTE EM DANOS MORAIS.

A CONDUTA DA RECORRIDA EM MANTER AS COBRANÇAS, À ÉPOCA, NÃO ERA INDEVIDA.

EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por RENATA PEREIRA BICALHO NOGUEIRA em face da BANCO BRADESCARD S.A.

Em síntese, o autor alega que ajuizou ação de nº 5000245-39.2021.8.08.0050 contra a requerida em razão de cobranças indevidas. Após o prosseguimento do feito, a sentença declarou a inexistência do débito e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

No entanto, a autora afirma que está sendo cobrado pela instituição financeira, mesmo após o reconhecimento judicial da inexistência do débito.

Em sede de contestação a empresa pede, preliminarmente, pelo reconhecimento da coisa julgada. No mérito, afirma que não há ação ou omissão prática que enseje o dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

11. Ante o exposto, acolho a preliminar de coisa julgada suscitada pela requerida e declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso V do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei n° 9.099/95).

12. Por questão de celeridade, determino desde logo a expedição de novo ofício à Serasa Experian para que promova a baixa definitiva do apontamento, como cumprimento da sentença proferida no processo 5000245-39.2021.8.08.0050.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5230606, a requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela condenação da requerida em danos morais, uma vez que mesmo após a sentença no processo anterior, a empresa seguiu cobrando a autora por uma dívida inexistente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada merece ser mantida.

O juízo singular reconheceu a existência da coisa julgada em relação aos danos morais, em razão da ação anterior. Tal fato está correto, tendo em vista que nos autos de número 5000245-39.2021.8.08.005, a recorrida foi condenada a indenizar a autora pelos danos morais, posto que foi reconhecida a inexistência do débito.

Entretanto, o ofício destinado à Serasa Experian com o intuito de cancelar a restrição do CPF da autora não foi devidamente entregue ao destinatário. Nesse contexto, a decisão do magistrado em reconhecer a coisa julgada e, em consonância com o princípio da celeridade processual, determinar a reiteração do ofício à Serasa Experian para que efetue a exclusão da negativação do nome da recorrente é procedente.

Dessa forma, é evidente a existência da coisa julgada no caso em questão.

Portanto, a conduta da recorrida em manter as cobranças, à época, não era indevida, e por isso não configura falha na prestação de serviço. Assim, não se caracterizou novo abalo moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
, todavia, a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)